Tribunal: TJDFT
Processo: 0703792-17.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:
Processo : 0703792-17.2021.8.07.0000 DESPACHO 1. Nada a prover por esta relatoria quanto ao pedido de sucessão processual requerido pela FINANCE SOLUÇÕES FINANCEIRAS S/A (id. 25509105). É parte no recurso de agravo de instrumento quem compõe um dos polos da ação originária ou que ostente a qualidade de terceiro prejudicado. Assim, pretendendo a substituição processual do agravado/credor, o pedido deveria ser dirigido aos autos de origem, o que, aliás, ocorreu, e foi indeferido[1]. Nada há a deliberar sobre o tema nesta sede de agravo, inclusive porque transborda o objeto do recurso. 2. À agravante para manifestação de direito, no prazo de 5 (cinco) dias, sob as preliminares de ilegitimidade ativa e falta de interesse de agir, arguidas em contrarrazões[2], bem assim sobre a petição em id. 25651022. Intimem-se. Brasília – DF, 24 de maio de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 91508883 dos autos na origem (processo n. 0703402-49.2018.8.07.0001). [2] Id. 23542487.